Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723056-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO PAULO DE SOUZA SANTOS, BRUNA GOMES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo n. 0757444-38.2024.8.07.0001, que declinou a competência para a Comarca de Águas Lindas/GO, com fundamento no art. 63, § 1o, do CPC, por entender aplicável a norma de proteção ao consumidor em relação à cláusula de eleição de foro. Eis a r. decisão agravada: “EXEQUENTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de JOAO PAULO DE SOUZA SANTOS e BRUNA GOMES MOTA. Concitado a emenda a inicial para declinar a gênese da dívida, esclareceu que "Os executados celebraram com a exequente um contrato de intermediação da renegociação da dívida existente entre os executados e o Banco credor da dívida". Sendo assim, ficou descortinado que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio dos executados (Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO) para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Mesmo se assim não fosse, o exequente está sediado em Taguatinga/DF (dados públicos extraídos do relatório Sniper), sendo totalmente aleatória a eleição do foro de Brasília/DF para processar a execução, por afronta, também, aos §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC. Nesse ponto, convém pontuar que a exequente não está mais estabelecida na CR 512, Bloco C, Sala 201, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.361-535, conforme demonstrado nos autos por terceiro, ID 227963881. Posto isso, declino da competência em favor da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois “trata-se de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, reforçada por contrato de confissão de dívida, ambos firmados de forma válida, com cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Taguatinga/DF”. Aduz, ainda, que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do STJ. Alega, também, que não se trata de relação de consumo, mas de execução baseada em título extrajudicial autônomo, razão pela qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Como fundamento jurídico, invoca a validade da cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC), a vedação à declaração de incompetência relativa de ofício (Súmula 33/STJ), e o princípio da abstração dos títulos executivos extrajudiciais. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e manter a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Preparo no ID 72732414. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator